Tribunal: TJMT
Processo: 1005476-39.2025.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005476-39.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), GILMAR DA CRUZ AZEVEDO - CPF: 851.523.822-53 (RECORRIDO), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração nº
1005476-39.2025.8.11.0003.

Origem: Segundo Juizado Especial de Rondonópolis.

Embargante: GILMAR DA CRUZ AZEVEDO.

Embargado: BANCO DO BRASIL S/A.

Data do Julgamento virtual:
17 a 19/11/2025.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL VERIFICADO. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 55 DA LEI 9.099/95. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME.

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S.A., sem se manifestar sobre o pedido de condenação em honorários advocatícios formulado em contrarrazões.

2.

O embargante sustenta omissão quanto à aplicação do art. 55 da Lei nº 9.099/95, diante do desprovimento do recurso inominado do embargado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão embargado quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em segundo grau, à luz do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

Embargos de declaração visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 48 da Lei nº 9.099/95.

4.

O acórdão embargado limitou-se a aplicar a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, sem examinar o pedido de honorários advocatícios formulado pelo recorrido.

5.

A decisão monocrática anterior já havia fixado honorários de 10% sobre o valor da causa, mas o art. 55 da Lei nº 9.099/95 impõe que, em segundo grau, o recorrente vencido arque com honorários entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa.

6.

Considerando o trabalho adicional do patrono e a manutenção da condenação por danos morais em R$ 5.000,00, os honorários são fixados em 15% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:
“Omissão do acórdão quanto aos honorários advocatícios em segundo grau deve ser suprida por meio de embargos de declaração. Em recurso inominado desprovido, o recorrente vencido deve ser condenado ao pagamento de honorários entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. A fixação de honorários deve considerar a atuação do patrono na instância recursal, podendo superar o percentual mínimo legal.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 48 e 55; CPC, art. 1.021, § 4º, e art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: não há referência expressa a precedentes.

Relatório

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que por unanimidade, que negou provimento ao agravo interno interposto pelo embargado.

Em suas razões, o embargante aponta omissão na decisão quanto à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, argumentando que, embora tenha requerido expressamente em suas contrarrazões a condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, o acórdão embargado não se manifestou adequadamente sobre o tema.

Intimado, o embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Os Embargos Declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95.

Da análise dos autos, verifica-se que assiste razão ao embargante. Explico.

Com efeito, ao examinar o acórdão proferido no ID 310817362, constata-se que, ao negar provimento ao agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S.A., o julgado limitou-se a condenar o agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, sem, contudo, manifestar-se quanto à condenação em honorários advocatícios.

Ocorre que, na decisão monocrática proferida no ID 294421372, que também negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Banco do Brasil S.A., foi proferida a seguinte determinação:

"Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC."

De fato, em sede de agravo interno, não há previsão legal para nova condenação em honorários advocatícios,
sendo cabível apenas a imposição de multa em caso de desprovimento unânime do recurso, conforme dispõe o artigo 1.021, § 4º, do CPC — penalidade esta corretamente aplicada no acórdão ora embargado.

Todavia, a condenação em honorários advocatícios fixada na decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado deve ser mantida, com a devida adequação ao disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95, que estabelece:

"Art. 55.
A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa."

Assim, considerando que o recurso inominado interposto pelo Banco do Brasil S.A. foi desprovido, mantendo-se a sentença de parcial procedência com condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa.

Ademais, levando-se em conta o trabalho adicional desenvolvido pelo patrono do recorrido na instância recursal, bem como a natureza da demanda e o tempo despendido na sua condução,
mostra-se adequada à fixação dos honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Portanto, verificada a omissão apontada, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar o vício identificado,
mantendo-se a condenação em honorários advocatícios fixada na decisão monocrática, com a devida adequação ao disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos, a fim de sanar a omissão apontada e
condenar o Banco do Brasil S.A. ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95
, mantendo-se inalterados os demais termos do julgamento, tanto da decisão monocrática (ID 294421372) quanto do acórdão (ID 310817362).

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025